Tribunal: TJDFT
Processo: 0750409-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0750409-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LS SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LEANDRO FERREIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n.o 0722397-37.2023.8.07.0001, indeferiu a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Na decisão agravada, o Magistrado entendeu que a negativação judicial é medida excepcional, somente cabível quando demonstrada a impossibilidade de o credor realizar a inscrição por conta própria ou quando beneficiário da gratuidade de justiça, o que não se verificou no caso concreto. Acrescentou que a Serasa já anota, por iniciativa própria, a distribuição das ações de execução, tornando desnecessária a providência requerida. Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito via SERASAJUD é medida legítima e prevista no art. 782, § 3o, do CPC, destinada a assegurar a efetividade da execução. Argumenta que não há exigência legal de esgotamento de outras vias para satisfação do crédito e que a negativa da medida contraria o Princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade da negativação judicial como instrumento de coerção indireta. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a inclusão do nome dos executados no SERASAJUD. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reforma da decisão, com acolhimento integral do pedido (ID no 78446542). Preparo regular (ID 78617550). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I do CPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, ressalto que, apesar de a parte agravante ter denominado o pedido liminar como para concessão de efeito suspensivo, tem-se que, na verdade, deseja a antecipação da tutela. Por isso, avalio o pedido como sendo de antecipação da tutela recursal. A antecipação da tutela recursal pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação ou, ainda, perigo da demora, bem como a probabilidade do direito. No presente caso, em uma análise inicial, entendo que não há razão para a antecipação da tutela pretendida e, ao menos por ora, a decisão agravada deve ser mantida. No pedido para que o nome da parte agravada seja incluído no cadastro de restrição ao crédito SERASAJUD, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a inclusão da parte agravada no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, é medida permitida ao Juízo desde que a própria parte não obtenha êxito em fazê-lo, o que não restou demonstrado no presente caso. Ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de concessão do efeito ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intimem-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador